Tribunal: TJDFT
Processo: 0751882-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751882-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI FERNANDES MARTINS, ALESSANDRA GALDINO BRITO MARTINS, ANDRESSA BRITO DA SILVA AGRAVADO: SONIA FERNANDES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reintegração de posse de imóvel cedido em comodato, no 0722684-11.2025.8.07.0007 (Id 250414999 dos autos de origem), ajuizada por SONIA FERNANDES MARTINS em desfavor de ANDRESSA BRITO DA SILVA, ALESSANDRA GALDINO BRITO, RONI FERNANDES MARTINS, nos seguinte termos: “Cuida-se de ação possessória (reintegração de posse) proposta por SONIA FERNANDES MARTINS em desfavor de ALESSANDRA GALDINO BRITO MARTINS, ANDREZA GALDINO e RONI FERNANDES MARTINS, versando sobre o imóvel descrito na certidão de ID 248992325 (Matrícula n. 226.336 do Livro 2 do Cartório do Terceiro Ofício de Imóveis do DF, QNM 40, Conjunto B-2, Lote 28 – Taguatinga/DF, CEP: 72.146-000), objeto de alegado contrato verbal de comodato entabulado entre a autora e seu filho Roni Fernandes Martins e a ré Alessandra Galdino Brito Martins. Afirma que o requerido Roni Fernandes Martins permaneceu recolhido no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, desde o dia 06/05/2022 até o dia 27 de fevereiro de 2025. Relata que antes do requerido ser preso, já havia solicitado de forma verbal que os réus se retirassem do imóvel. Como sabido, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, tenho por presentes os requisitos necessários à expedição do mandado liminar de reintegração de posse do bem móvel objeto do litígio, na medida em que os elementos probatórios se revelam suficientes para comprovar a existência do comodato verbal, nomeadamente os documentos de ID 248992328 e ID 248992329. Outrossim, sendo o imóvel objeto de comodato, contrato de natureza pessoal (intuitu personae), este encerrou-se no momento em que a parte autora requereu a restituição do bem imóvel, conforme notificações dos ocupantes acostadas nos autos (ID 248992328 e ID 248992329) . Desse modo, não tendo havido a restituição do imóvel à autora pelos ocupantes, configurado está o esbulho possessório a partir de 21/11/2024 (ID 248992328), autorizando-se a imediata reintegração da posse do bem, consoante a regra do artigo 562, caput, do CPC. Por esses fundamentos, DEFIRO a expedição do mandado de citação, intimação e de reintegração liminar da posse do imóvel referido em favor da autora, devendo a parte ré promover a desocupação voluntária do bem no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação, sob pena de desocupação compulsória. Nos termos do disposto no artigo 564 do CPC, cite-se, para contestação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação/cumprimento do mandado liminar. Cite-se o réu RONI FERNANDES MARTINS, pessoalmente, por Oficial de Justiça, nos termos do art. 242, do CPC. Cite(m)-se/Intimem-se.” Os agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) receberam o lote em cessão para a construção de duas casas, a da frente em que eles residem, e a dos fundos, ocupada pela genitora de Roni, a agravada, cujas notas fiscais foram juntadas, mas estão apagadas; (ii) não se trata de mero comodato, pois ocupam o local desde 2007 com “animus domini” decorrente da acessão de grande valor econômico; (iii) o deferimento da liminar implica violação ao direito de moradia da família (art. 6o da CF); (iv) a posse é justa, a construção foi erigida com a anuência da agravada e não pode ser considerada como mera detenção nem a ocupação, como esbulho; (v) a desistência da ação de reintegração de posse ajuizada antes desta reforça a tese de que não há esbulho, violando a boa-fé objetiva e caracterizando comportamento contraditório; (vi) é necessária a dilação probatória que impede o deferimento da liminar impugnada; (vii) há perigo de dano irreversível que ampara o pedido de deferimento de efeito suspensivo ativo. Requerem o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, pretendem em sede de tutela provisória e definitiva, a suspensão da liminar de reintegração de posse com a confirmação da manutenção de posse pelos agravantes. O preparo recursal não foi recolhido. Os três agravantes juntaram procuração com poderes para receber citação (Id 78732893). Decisão de Id 78885339 determinou a comprovação da hipossuficiência. Os agravantes juntaram documentos com a petição de Id 79104489. É o relatório. DECIDO. Em cumprimento à decisão de Id 78885339, os agravantes juntaram os contracheques para demonstrar a renda familiar (Ids 79104490, 79104491 e 79104492), comprovando a condição de hipossuficiência alegada. Assim, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça aos três agravantes. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Entretanto, no caso concreto, em que os agravantes ainda não apresentaram contestação nem se manifestaram nos autos de origem, a análise do pedido de revogação da tutela antecipada deferida em favor da agravada neste recurso se dá apenas sob a perspectiva do preenchimento dos requisitos à luz da teoria da asserção na análise da petição inicial. Isso porque, nas razões recursais foram trazidas outras questões de natureza pessoal e jurídica que, pela falta de manifestação nos autos de origem, não é possível aferir se estarão dentro dos limites da lide do art. 141 do CPC. Assim, a análise os argumentos não declinados muito menos analisados no juízo de origem poderá implicar a supressão da possibilidade de análise pelo juízo natural e de exercício do duplo grau de jurisdição. Definidos os parâmetros acima, passo à análise do preenchimento ou não dos requisitos probabilidade do direito alegado pela autora/agravada e de urgência para justificar o deferimento liminar da reintegração de posse. Na origem, trata-se de segunda ação de reintegração de posse ajuizada pela proprietária de lote, no qual possui duas casas. A casa da frente é ocupada pelo filho da autora/agravada e outras duas pessoas e a casa dos fundos é ocupada pela própria autora/agravada. Conforme consta da petição inicial dos autos de origem, a agravada cedeu a parte da casa da frente para que os agravantes lá residissem, mas não quer mais que eles continuem no local, razão pela qual já solicitou extrajudicialmente a desocupação da parte do imóvel no ano de 2024, o que foi ignorado caracterizando o esbulho possessório. Sobre a ação de reintegração de posse tem como fundamento os arts. 560 a 563 do CPC, cujos requisitos são: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” A posse da agravada decorre da manutenção da posse indireta, a que se refere o art. 1.917 do CC e está relacionada ao contrato de comodato verbal, estando preenchido o primeiro requisito de comprovação de posse. Para melhor análise da caracterização do esbulho, impõe-se fazer um breve retrospecto das ações de reintegração de posse ajuizadas pela agravada. A primeira ação de reintegração de posse de n. 0718989-83.2024.8.07.0007 foi ajuizada no dia 12/08/2024, fundada em notificação datada de 05/11/2024 dirigida a Roni (Id 220063026 dos autos). A liminar de reintegração de posse foi deferida no dia 21/02/2025 (Id 226891596). No dia 25/03/2025, a comodante Sônia assinou declaração de que não mais possui interesse na desocupação do imóvel (Id 232820922). No dia 09/05/2025, foi juntada a petição em que a comodante expressamente manifesta o pedido de desistência da ação de reintegração de posse e requer a homologação judicial (Id 235040015), deferida conforme sentença de Id 238004650, no dia 02/06/2025. A segunda ação de reintegração de posse n. 0722684-11.2025.8.07.0007 foi ajuizada no dia 05/09/2025, fundada na mesma notificação utilizada na primeira ação, datada de 05/11/2024 dirigida a Roni (Id 248992328 dos autos de origem) e outra à Alessandra, datada do dia 12/06/2024 (Id 248992329). Contudo, como se pode observar do acima consignado, em março e maio de 2025 a comodante expressamente manifestou a vontade de continuidade do contrato de comodato, dando nova permissão para que os agravantes residissem no local, de modo que a notificação endereçada aos agravantes em momento anterior a esta manifestação extrajudicial e judicial perdeu a eficácia para caracterizar o esbulho possessório, por se mostrar ato contraditório. Ressalte-se que, em se tratando de posse, é de suma importância a análise de circunstâncias fáticas e do momento em que ocorreram, de modo que o esbulho deve ser contemporâneo ao pedido judicial formulado. Considerando que após a notificação, que fundamenta a pretensão de reintegração, houve a expressa permissão de manutenção dos agravantes na posse do imóvel, constituiu-se nova circunstância fática, que depende de nova manifestação expressa da vontade da comodante de reaver a posse do seu imóvel e de novo descumprimento por parte dos agravantes, o que não é a hipótese em análise. Por conseguinte, constata-se a ausência do requisito do esbulho para o deferimento liminar de reintegração de posse. Logo, reputa-se presente, neste recurso, a probabilidade do direito alegado de ausência de esbulho. Reputa-se presente o requisito da urgência, uma vez que o prazo para a desocupação do imóvel já está em curso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA, até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem para que dê cumprimento à presente, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital